Tribunal: CARF
Processo: 10680.915103/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915103/2010-06
RESOLUÇÃO
1301-001.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACOES BRASILEIRAS REUNIDAS S.A MBR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 131/142) interposto por MINERAÇÕES BRASILEIRAS
REUNIDAS S/A MBR em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo (DRJ/SPO) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada,
mantendo o Despacho Decisório proferido.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915103/2010-06
2
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 112) analisou suposto direito creditório relativo a
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, não homologando a compensação declarada no
PER/DCOMP no 38794.84214.300707.1.7.02-4377. Veja-se o demonstrativo com a apuração
realizada:

3.
A partir do Despacho Decisório, percebe-se que a Recorrente declarou um IRPJ
devido no referido ano-calendário de R$ 403.392.624,67. Ainda, declarou na composição do
referido saldo negativo somente um pagamento de estimativa mensal, que teria sido confirmado.
Vale reproduzir a composição da análise dessa parcela do direito de creditório:

4.
Ou seja, a Recorrente não indicou no PER/DCOMP os valores antecipados que
fariam frente ao IRPJ devido no ano-calendário, razão pela qual não foi reconhecido qualquer
valor de saldo negativo.
5.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 2/11) em face do
referido Despacho Decisório, que foi rejeitada pela DRJ por meio de acórdão (fls. 122/124)
ementado da seguinte forma:
A autoridade da unidade de origem não homologou a compensação declarada no
Per/Dcomp demonstrativo do crédito, uma vez que a soma das parcelas de
crédito demonstradas no Per/Dcomp era insuficiente sequer para a quitação do
imposto de renda devido na DIPJ/2007.
De fato, verifica-se pelo documento "Análise das Parcelas de Crédito" (fls.29) e
pelo Per/Dcomp(fls.47) que, do total do pagamento informado pela contribuinte
para compor o saldo negativo do IRPJ, a mesma utilizou apenas R$ 408.482,56
(fls.47), conforme o resumo do quadro abaixo.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915103/2010-06
3

Tendo em vista que o valor utilizado era inferior ao imposto devido apurado na
DIPJ/2007, de R$ 403.392.624,67 (fls.36), não houve saldo negativo do IRPJ
disponível para compensação.
Assim, de pronto, considero acertada a decisão da autoridade de origem, posto
que as informações prestadas no Per/Dcomp pela própria requerente não
resultavam em direito de crédito.
Quanto às omissões de informação de estimativas pagas no Per/Dcomp, em que
pese as alegações apresentadas. configura-se o pedido, em essência, em
retificação da Dcomp original, o que não é permitido pela legislação aplicável em
face de preclusão do direito de retificar após a ciência do Despacho Decisório (art.
77, IN RFB 900/2008), bem como por falecer competência às Delegacias de
Julgamento para retificação de ofício.
Ante essas considerações, concluo pela improcedência da manifestação de
inconformidade, mantendo os efeitos do despacho decisório em referência.
6.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 131/142),
sustentando em síntese que apurou saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 no valor de
R$ 408.482,56; o IRPJ exigível no período seria de R$ 403.392.624,67, mas houve antecipações no
montante de R$ 403.801.107,23, gerando o saldo negativo de R$ 408.482,56; tais informações
podem ser conferidas em DIPJ do ano-calendário de 2006; cometeu equívoco ao informar
somente um recolhimento no PER/DCOMP, mas tal erro de preenchimento não pode impedir a
utilização do crédito efetivamente existente; os pagamentos/compensações teriam sido todos
declarados em DIPJ e apresentados nos autos, devendo ser superado o erro formal de
preenchimento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 11/12/2018 (fls. 129), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 128), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006, requerido por meio do PER/DCOMP no
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915103/2010-06
4
38794.84214.300707.1.7.02-4377. A compensação declarada não foi homologada pelo Despacho
Decisório (fls. 112), uma vez que o valor informado e confirmado dos pagamentos (R$ 408.482,56)
não seria suficiente sequer para fazer frente ao IRPJ devido do período (R$ 403.392.624,67), não
gerando saldo negativo.
9.
A Recorrente alega que houve erro formal no preenchimento do PER/DCOMP, pois
foi indicado somente um pagamento. Porém, as compensações e pagamentos efetivamente
teriam sido realizados, como poderia ser verificado em sua DIPJ (fls. 31/36), nas compensações
informadas em DCTF (fls. 51/64) e nos comprovantes de recolhimento (fls. 66/111).
10.
De fato, consultando o PER/DCOMP (fls. 113/117), verifico que foi informado, na
composição do crédito, tão somente um pagamento de estimativa mensal (código 2362), no valor
de R$ 9.999.999,84 (fls. 115).
11.
Porém, em DIPJ, a Recorrente indicou saldo negativo de IRPJ de R$ 408.482,56 na
sua Ficha 12A (fls. 36), com o recolhimento de R$ 403.795.014,59 a título de estimativa mensal e
R$ 6.092,64 de IRRF. Também na sua Ficha 11 foram declarados diversos valores de estimativa
mensal de IRPJ, em síntese:
Estimativa
Mensal
jan/06
R$ 3.747.233,38
fev/06
R$ 8.878.720,30
mar/06
R$ 10.017.367,45
abr/06
R$ 9.368.557,09
mai/06
R$ 19.659.915,79
jun/06
R$ 12.158.439,49
jul/06
R$ 8.130.093,22
ago/06
R$ 8.890.104,95
set/06
R$ 11.347.393,44
out/06
R$ 9.099.792,03
nov/06
R$ 9.525.746,02
dez/06
R$
282.313.680,95
12.
Além da DIPJ, a Recorrente apresentou diversas quitações via compensação (fls.
51/64) e comprovantes de recolhimento (fls. 66/111), todos com o código 2362.
13.
Ou seja, tudo indica que de fato houve um erro de preenchimento na indicação das
parcelas que compõem o alegado saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, tendo sido
informado de forma equivocada somente um dos pagamentos feitos. Nesta situação, este Carf
possui precedentes no sentido de que o erro de preenchimento não possui o condão de gerar um
impasse insuperável:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.307 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915103/2010-06
5
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. A alegação do contribuinte, em sede de
manifestação de inconformidade, de mero erro no preenchimento do
PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe de
apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta
origem crédito pleiteado. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à DRJ para exame de mérito do pedido
formulado em sede de manifestação de inconformidade. (Acórdão no 9101-
005.333, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão 02/02/2021)
COMPENSAÇÃO
-
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO - DCOMP Demonstrado o erro no preenchimento da Declaração
de Compensação (DCOMP) quanto à real natureza do crédito, mediante
informação incorreta de pagamento indevido de estimativa quando a pretensão
era utilizar o saldo negativo por ela parcialmente constituído, os autos devem ser
restituídos à Unidade de Origem para que analise a existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório em sua real natureza. (Acórdão no 9101-
004.235, Rel. Cons. Adriana Gomes Rego, Sessão de 06/06/2019)
14.
Diante desse cenário, entendo que é o caso de conversão do julgamento em
diligência, para que a Unidade de Origem: (i) confirme os valores quitados a título de estimativa
mensal do ano-calendário de 2006, tendo em vista as compensações e pagamentos informados
pela Recorrente, bem como o IRRF indicado em DIPJ; (ii) em seguida, confronte as antecipações
com o IRPJ devido no ano-calendário de 2006, indicando a existência ou não de saldo negativo no
período, com o seu valor; (iii) caso seja verificado o saldo negativo, informe se tal crédito se
encontra disponível e se é suficiente para quitar o débito indicado no PER/DCOMP, apresentando
seu entendimento em relatório conclusivo; e (iv) em seguida, intime a Recorrente para que,
querendo, manifeste-se a respeito do referido relatório, no prazo de 30 (trinta) dias, com a
subsequente devolução dos autos a este Carf para julgamento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 150
DF CARF MF
Original